Tribunal: TCU
Processo: 019.690/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18238/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Patrícia Liane Coelho Campos: 1. Processo TC- Processo 019.690/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eliane Peres Oliveira Moreira (XXX.028.523-XX); Maria Emilia de Sa Silva (XXX.521.195-XX); Patrícia Liane Coelho Campos (XXX.304.513-XX); Silvania Aparecida dos Santos Martins (XXX.004.777-XX); Tatiana Evangelista Lima (XXX.721.363-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que verifique se existe acumulação irregular de cargos/empregos públicos por parte da sra. Patrícia Liane Coelho Campos.